Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-02.2021.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006667-02.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO - CPF: 424.616.001-63 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006667-02.2021.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO -
CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE QUE NÃO OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou procedente os embargos à execução.

2.

Recursos conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os embargos a execução e homologou os cálculos apresentados pelo requerido.

A recorrente requer a reforma da sentença para manter o cálculo incialmente apresentado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a autora postulou pela incorporação dos percentuais de elevação de nível e progressão em Classe, a contar do momento em que alcançou o direito, com o recebimento das diferenças salariais retroativas, bem como, o recebimento do adicional de insalubridade.

A sentença foi julgada parcialmente procedente, com a interposição de recurso inominado pelo ente municipal, a qual foi negado provimento mantendo na integra a sentença.

A referida sentença transitou em julgado em dezembro/2022.

A autora apresentou os cálculos para o início do cumprimento de sentença, posteriormente,
o requerido apresentou os embargos à execução alegando a existência de excesso nos cálculos apresentados
, sob a alegação de que o autor incluiu no cálculo o pagamento retroativo de “diferenças de elevação de classe”, o que não foi objeto da sentença.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...) Trata-se de embargos do devedor, por meio da qual a parte requerida sustenta que no cálculo apresentado pela exequente há excesso de execução,
posto que não houve dedução do montante recebido a título de elevação de nível.

Em sede de impugnação, a parte requerente quedou-se a sustentar que os embargos opostos possuem por escopo rediscutir matéria já abarcada pelo trânsito em julgado.

Pois bem.

Em análise aos cálculos apresentados pela autora, verifica-se que os cálculos apresentados pela requerente deixou de considerar o montante já recebido por ela a título de elevação de classe
.

Assim, considerando-se a correção dos parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela parte executada e ante a ausência de impugnação específica pela parte exequente, homologo o cálculo elaborado parte executada.

Por conta disso, opino pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela executada sob Id. 124387018.

Expeça-se a RPV em favor da exequente, utilizado o módulo de cálculos existentes no Sistema SRP para atualização, em observância ao disposto no artigo 3º, do Provimento nº. 20/2020-CM.”

Pois bem, analisando os autos, especialmente a sentença, nota-se que realmente não houve a condenação do requerido ao pagamento de
“diferenças de elevação de classe”
conforme vejamos:

“Dispositivo:

a) CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer, consistente no efetivo pagamento do adicional de insalubridade do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico percebido pelo servidor Requerente, considerando assim a sua progressão funcional em nível e de classe, nos termos do artigo 180, III, da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994;

a)

CONDENAR o Município Requerido ao pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal da Reclamante, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe e com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em junho de 2020 e até que seja efetivamente implantado.”.

Além disso, o requerido apresentou fichas financeiras da autora, demonstrando que já houve o pagamento de tais verbas.

Portanto, resta evidente que há excesso na execução, razão pela qual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos a execução.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024